Tribunal: TJMT
Processo: 1023343-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DEVIDAMENTE APRESENTADO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação do empréstimo, com a apresentação da CCB, verificou-se a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.
Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes e, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023343-24.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOELITA BARBOSA DA SILVA - CPF: 229.570.491-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DEVIDAMENTE APRESENTADO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo, com a apresentação da CCB, verificou-se a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes e, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joelita Barbosa da Silva Carneiro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face de
Banco Itaú Consignado S.A,
que julgou improcedente seus pedidos, condenando-a nas verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais aduz a apelante a ausência de entrega dos valores relativos ao empréstimo descontado, supostamente de forma indevida, de seu benefício do INSS.

Defende que, apesar da apresentação do contrato assinado, este não serve para comprovar o seu cumprimento integral.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, condenando o apelado na repetição em dobro do indébito, indenização por danos morais e às verbas sucumbenciais.

Contrarrazões junto ao Id 177450520.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Joelita Barbosa da Silva Carneiro
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, ter sido surpreendida com empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 8.327,67 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 259,99 – consignado no 237401899, tendo descontadas 25 parcelas de seu benefício junto ao INSS.

Aduziu que vem sofrendo descontos indevidos em razão do referido contrato. Em consequência, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica, bem como a reparação por danos morais e a repetição do indébito.

Citado, o requerido/apelado defendeu regularidade do empréstimo, aduzindo que o contrato objeto da ação de no 237401899, celebrado com a apelante permitiu a liberação da quantia de R$ 8.327,67, no dia 10/01/2013, em conta de sua titularidade (Id 177450500 - Pág. 4).

Do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou substanciosa documentação comprovando a efetiva contratação do empréstimo, objeto da discussão, com a finalidade conceder a quantia ajustada, de R$ 8.327,67, conforme expressamente indicado no contrato, Cédula de Crédito Bancário no 28769628, cópia constante do Id 177450501.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Desta forma, não se verifica vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi disponibilizado na conta da apelante.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023